Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736095-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RICARDO DA SILVA PORTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente RICARDO DA SILVA PORTO (nascido em 20/07/1987 – 34 anos), e autoridade coatora o Juízo da VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, no bojo do processo no 0712892-75.2021.8.07.0006. Insurge-se a impetrante especificamente contra a decisão concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta a impetrante que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 e ss. do Código de Processo Penal. Verbera ainda que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, na medida em que supostamente não teria indicado qualquer das hipóteses elencadas no artigo 326 do CPP. Também sugere que a negativa de liberdade sem fiança, nesse caso, se convola em antecipada punição do paciente, o que se revela odioso. Invoca o primado da subsidiariedade do processo penal, porquanto caberia ao magistrado optar, sempre, pela medida menos gravosa, ocasião em que, logo na sequência, entende que a proporcionalidade teria sido malferida ao se utilizar e manter a prisão preventiva. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a decisão. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da mera aposição de fiança juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não permite a completa revogação da medida consubstanciada na fixação de fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. O argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal não se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitrou o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado estaria nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por supostamente não poder arcar com o montante fixado a título de fiança também não se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu na data de anteontem (09/11/2021), não havendo que se falar de forma segura e unívoca que o paciente arcará (ou não) com o valor ali consignado. De forma mais objetiva, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, não vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que não restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Também não se vislumbra a ausência de fundamentação mínima e suficiente na decisão em que se promoveu a medida anteriormente mencionada. De igual modo não se sustenta a tese de que a mera imposição de fiança se convola em cumprimento antecipado de pena, menos ainda considerando que a referida medida foi tomada há apenas dois dias, tempo manifestamente insuficiente para que se verifique se, de fato, o paciente não possui ou não tem intenção de arcar com esse ônus processual. Por derradeiro, no tocante à subsidiariedade do processo penal, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade na fixação da medida agora questionada, tampouco que outra medida seja inequivocamente “melhor” ou mais satisfatória/eficaz, no caso vertente, do que a fixada pelo Juízo singular, a qual se mostra, a meu sentir, adequada e proporcional ao caso dos autos. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019) Destarte, a manutenção da fiança se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não restou, como dito, demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem de caráter liminar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 11 de novembro de 2021 15:07:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator